Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-27.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000929-27.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (EMBARGANTE), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (EMBARGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 5o, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em anterior julgamento integrativo, afastou eficácia preclusiva formada em agravo de instrumento, reconheceu a prescrição e extinguiu a execução exclusivamente em relação a uma das executadas.

2.

A embargante aponta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, ao fundamento de que a verba decorre de imposição legal, independe de pedido expresso e seria devida pelo princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se: (i) omissão quanto ao regime dos honorários advocatícios; (ii) honorários sucumbenciais na extinção da execução por prescrição no curso do processo; (iii) incidência do princípio da causalidade diante da inclusão posterior no polo passivo e da prática de atos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A omissão está configurada, pois a extinção da execução em relação a uma das partes exigia definição expressa sobre os ônus sucumbenciais.

5.

A integração do julgado não altera a causa extintiva acolhida, limitada à prescrição decorrente do aperfeiçoamento tardio da citação.

6. A via integrativa não permite converter a razão de decidir em ilegitimidade passiva, nulidade da sucessão processual ou abuso processual da exequente.

7. O pedido implícito de honorários não basta à condenação, pois a verba depende de compatibilidade com o regime jurídico aplicável à causa de extinção.

8. A Súmula no 453/STJ justifica a utilidade dos embargos antes do trânsito em julgado, mas não cria direito autônomo à verba honorária.

9. O art. 921, § 5o, do CPC, na redação da Lei no 14.195/2021, disciplina de forma específica os efeitos sucumbenciais da prescrição no curso da execução.

10. A sentença e o acórdão foram proferidos após a vigência da Lei no 14.195/2021, razão pela qual se aplica a regra de extinção sem ônus para as partes.

11. A jurisprudência do STJ afasta custas e honorários quando a prescrição intercorrente é reconhecida sob a vigência da redação atual do art. 921, § 5o, do CPC.

12. O precedente sobre base de cálculo dos honorários não interfere no caso, pois a controvérsia antecedente é a própria possibilidade de condenação.

13. Os atos constritivos demonstram a utilidade da defesa, mas não modificam a causa jurídica da extinção nem deslocam os honorários à exequente.

14. A inclusão posterior no polo passivo não se equipara, por si só, à propositura de execução fundada em título já prescrito.

IV. Dispositivo e tese

15.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e consignar a ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto aos honorários advocatícios em acórdão que extingue a execução deve ser sanada por embargos de declaração. 2. A extinção da execução por prescrição reconhecida no curso do processo, sob a vigência da Lei no 14.195/2021, ocorre sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 3. A utilidade da defesa, a inclusão posterior no polo passivo e a prática de atos constritivos não autorizam a fixação de honorários quando a causa jurídica da extinção é a prescrição submetida a regime legal específico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 240, §§ 1o a 3o, 322, § 1o, 921, § 5o, 924, V, e 1.022; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 453/STJ; STJ, REsp 2.025.303/DF, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.669.159/SP, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJMT, N.U 0000301-55.2018.8.11.0091, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28.04.2026, DJE 04.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lays Ries da Silveira Solheid
contra o acórdão que acolheu anteriores embargos de declaração opostos pela ora embargante, com efeitos infringentes, para afastar a eficácia preclusiva formada no RAI no 1025084-66.2024.8.11.0000 em seu desfavor e, em seguida, reconhecer a prescrição e extinguir a execução exclusivamente quanto a LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Alega que os honorários independem de pedido expresso, por decorrerem de imposição legal, invocando a Súmula 256 do STF, o art. 85 e o art. 322, § 1o, do CPC. Sustenta, ainda, que a ausência de integração do julgado impediria futura cobrança da verba, diante da Súmula 453 do STJ.

Defende que a exequente deu causa à sua inclusão tardia no feito e à necessidade de contratação de advogado, pois teria requerido sua sucessão processual e atos constritivos quando a prescrição já estaria consumada.

Afirma que o caso não se equipara à simples extinção da execução por prescrição intercorrente entre as partes originárias, mas à inclusão posterior de novo sujeito no polo passivo de execução já prescrita, o que atrairia o princípio da causalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção da execução em relação à embargante.

A embargada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. apresentou contrarrazões, sustentando que, no reconhecimento da prescrição no curso da execução, não há ônus de sucumbência, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

Afirma que a sentença e o acórdão embargado são posteriores à vigência da Lei no 14.195/2021, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração apontam omissão no acórdão que, ao reconhecer a prescrição e extinguir a execução em relação a LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID, não dispôs expressamente sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

A omissão está configurada, pois, extinta a execução em relação a uma das partes, cabia ao órgão julgador definir o regime do ônus sucumbencial, ainda que para afastá-lo.

O reconhecimento da omissão, contudo, não implica acolhimento automático da pretensão de fixação da verba honorária. Os embargos de declaração, nessa hipótese, servem para integrar o julgado e explicitar o regime sucumbencial aplicável, mas a existência do vício omissivo não cria, por si, direito ao recebimento de honorários, cuja imposição depende da causa jurídica da extinção e da compatibilidade com o regime legal incidente ao caso concreto.

Feita essa distinção, observa-se que a integração do julgado não conduz à conclusão pretendida pela embargante. Embora os honorários possam ser examinados independentemente de pedido expresso, a questão consiste em verificar se, na hipótese, há base jurídica para impor à exequente o pagamento da verba sucumbencial.

No caso, a extinção da execução em favor da ora embargante decorreu do reconhecimento da prescrição diante do aperfeiçoamento tardio da citação e da impossibilidade de atribuir retroação útil ao efeito interruptivo, nos termos do art. 240, §§ 1o a 3o, do CPC.

O acórdão embargado não extinguiu a execução por ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade patrimonial, nulidade da sucessão processual, inexistência de título executivo ou abuso processual autônomo imputável à exequente. A causa extintiva efetivamente acolhida foi a prescrição, e é a partir dela que deve ser definido o regime dos honorários.

A tese da embargante, fundada no princípio da causalidade, não altera essa conclusão. A via integrativa não autoriza reabrir o fundamento da extinção nem converter a razão de decidir em ilegitimidade passiva, nulidade da inclusão no polo passivo ou abuso processual da exequente.

A embargante invoca a Súmula 256 do STF, o art. 85 do CPC e o art. 322, § 1o, do CPC, para sustentar que os honorários de sucumbência não dependem de pedido expresso e devem ser fixados de ofício. Todavia, a existência de pedido implícito não resolve a questão de fundo, pois ainda é necessário verificar se a legislação aplicável autoriza a imposição da verba à exequente.

Também não altera a conclusão a Súmula 453 do STJ. O enunciado apenas demonstra a utilidade dos embargos de declaração para sanar omissão relativa a honorários antes do trânsito em julgado, mas não cria direito autônomo à verba quando o regime jurídico aplicável afasta a condenação sucumbencial.

A Lei no 14.195/2021 conferiu nova redação ao art. 921, § 5o, do CPC, estabelecendo que, depois de ouvidas as partes, o juiz poderá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo “
sem ônus para as partes
”.

Trata-se de norma específica, posterior e diretamente voltada à disciplina dos efeitos sucumbenciais da prescrição reconhecida no curso do processo executivo, razão pela qual a controvérsia não se resolve apenas pela regra geral do art. 85 do CPC ou pelo princípio ordinário da sucumbência.

No caso, a sentença indicada nos autos foi prolatada em 1o/09/2025, e o acórdão embargado em 06/03/2026, ambos após a vigência da Lei no 14.195/2021. Assim, incide a redação atual do art. 921, § 5o, do CPC, segundo a qual a extinção da execução por prescrição reconhecida no curso do processo ocorre sem ônus para as partes.

Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, a prescrição reconhecida no curso da execução impede a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a sentença, ou o ato jurisdicional equivalente, for posterior à vigência da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC.

No REsp no 2.025.303/DF, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição no curso da execução importa extinção sem ônus para as partes, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios quando a sentença, ou ato equivalente, for posterior à vigência da nova lei.

A mesma orientação foi reafirmada no AgInt no AREsp no 2.669.159/SP, no qual se decidiu que, para sentenças proferidas após a vigência da Lei no 14.195/2021, a extinção da execução por prescrição no curso do processo não comporta condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC

O REsp no 2.173.635/AM, invocado pela embargante, não conduz a resultado diverso. O precedente trata da base de cálculo dos honorários quando a verba é cabível; aqui, a questão antecedente é a própria possibilidade de condenação, afastada por regra específica aplicável à prescrição reconhecida no curso da execução.

A jurisprudência desta Corte também corrobora a necessidade de examinar a causa concreta da extinção e o regime jurídico aplicável aos honorários. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRAZO TRIENAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TERMO INICIAL AUTOMÁTICO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Tese de julgamento
:
(...)
4. A extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer sem condenação em custas e honorários, conforme o art. 921, § 5o, do CPC
. (...). (N.U 0000301-55.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026) (destaquei)

A existência de pedidos de penhora on-line ou de outros atos constritivos contra a embargante demonstra a utilidade da defesa apresentada, mas não altera a causa jurídica da extinção. Sem reconhecimento de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade patrimonial, nulidade da sucessão processual ou abuso processual autônomo, não há como deslocar os honorários para a exequente.

Também não se acolhe a equiparação pretendida pela embargante entre sua inclusão posterior no polo passivo e a propositura de execução fundada em título já prescrito. Essa tese exigiria alterar o próprio fundamento do acórdão embargado, o que não é admissível em embargos de declaração.

Nessa moldura, embora a atuação defensiva da embargante tenha sido útil e produzido resultado favorável, tal circunstância não basta para impor honorários à exequente, pois a consequência sucumbencial deve guardar coerência com a causa jurídica efetivamente acolhida no acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
Lays Ries da Silveira Solheid
e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios.

Integro
o acórdão para consignar que a extinção da execução em relação à embargante, embora decorrente de atuação defensiva útil, ocorreu sem condenação da embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Mantém-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026